Tribunal: TJDFT
Processo: 0804850-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. NIEC. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o período de 01/03/1999 a 05/06/2007 (3.019 dias), trabalhados no Núcleo de Integração Escola-Comunidade de Sobradinho, de atividades pedagógicas exercidas pela autora, como de efetivo magistério, computando-se para fins de aposentadoria especial e abono permanência.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a parte autora não laborou em atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio quando exerceu suas funções no Núcleo de Integração Escola Comunidade, no período vindicado. Aduz que ela não preenche os requisitos para aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §5o, da Constituição Federal. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inaugural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se os períodos em que a parte autora exerceu suas funções no Núcleo de Integração Escola-Comunidade de Sobradinho podem ser considerados como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 40, §5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
5. Por sua vez, a Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o: Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira de magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe(...)” .
6. O STF, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
7. Desse modo, o exercício de atividades de planejamento, coordenação, e execução de atividades pedagógicas pela parte autora junto ao Núcleo de Integração Escola-Comunidade de Sobradinho, comprovados no ID 74125095, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto se tratam de exercício de atividades pedagógicas típicas de magistério. Precedente TJDFT: Acórdão 1296346.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 40, §5o; Lei Distrital no 5.105/2013 , art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965; TJDFT: Acórdão 1296346, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 27/10/2020.